Tribunal: TJMT
Processo: 0053499-65.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0053499-65.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JN CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 14.051.083/0001-52 (REPRESENTANTE), NELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 568.025.601-00 (REPRESENTANTE), ESLY GERALDO PINHEIRO - CPF: 538.130.651-20 (ADVOGADO), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO BASILIO - CPF: 004.811.257-79 (ADVOGADO), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), MARIANA BRAGA LOUZADA - CPF: 934.976.011-87 (ADVOGADO), NELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 568.025.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SARAH AMARAL CAIXETA - CPF: 052.027.271-43 (ADVOGADO), ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 004.906.351-05 (ADVOGADO), KAMILLA DE ALARCAO FLEURY - CPF: 037.273.081-76 (ADVOGADO), THIAGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 027.465.311-78 (ADVOGADO), FERNANDO ALMEIDA ALVES PAULINO - CPF: 009.835.541-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A em face de acórdão proferido em sede de apelação na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” sob n. 0000829-28.2016.8.11.0037, que tramita originalmente perante a 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 32914996 em sede de apelação, o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 33946455 que a questão que se coloca a apreciação diz respeito à existência de contradição no v. acórdão de ID nº 32914996, haja vista que o reconheceu-se o direito da embargada para que sejam restituídos os valores remanescentes retidos pela embargante, quando há disposição legal prevendo a impossibilidade do pleito do embargado; que não concorda com o aditamento da inicial.

Contrarrazões sob ID. Num. 34961986.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020